Tribunal: STF
Processo: ARE 1287552
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O  
    A matéria contestada no recurso extraordinário com agravo coincide com a discutida no RE 990.115/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandoski Tema 1.113/RG, a qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à “Inclusão do valor da subvenção econômica da Lei 10.604/2002 na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica”.
    Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema 1.113/RG, determino, com base no art. 328 do RISTF, parágrafo único, a devolução dos presentes autos à instância a quo para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do CPC, após o término de julgamento do paradigma. 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator